Tribunal: TJBA
Processo: 8077451-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077451-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOMINGOS BORGES DA CRUZ Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP IV E V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, aos seus proventos de aposentadoria, alegando violação ao princípio da paridade e ao caráter genérico da gratificação. O impetrante já percebe a GAP III e sustenta que a recusa da Administração em estender as referências superiores aos inativos afronta normas constitucionais, o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia e a jurisprudência consolidada desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) averiguar a adequação do mandado de segurança para a pretensão deduzida; (iii) examinar se incidem decadência ou prescrição total sobre o fundo de direito postulado; e (iv) determinar se é devida a extensão da GAP IV e V ao policial militar inativo, à luz da paridade remuneratória e da natureza da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos robustos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo impetrante, cuja remuneração é compatível com o benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC. 4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança impugna omissão administrativa concreta e não a lei em tese, sendo cabível para assegurar direito líquido e certo. 5. Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, em que prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. 6. Não há decadência, pois se trata de ato omissivo contínuo, cujo prazo de impetração se renova mês a mês com a persistente negativa da Administração em reconhecer o direito à gratificação. 7. Reconhece-se que a Gratificação de Atividade Policial (GAP), inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais da ativa, configurando aumento geral de vencimentos e ensejando, por força do princípio da paridade, sua extensão aos inativos. 8. A negativa administrativa em conceder a GAP IV e V a inativos contraria o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01, o art. 40, § 8º da CF/88 e o art. 42, § 2º da CE/BA, dispositivos que asseguram a paridade remuneratória aos policiais militares. 9. Determina-se que a implantação das referidas gratificações observe a compensação dos valores eventualmente já pagos sob o mesmo título, evitando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A GAP, inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos, com fundamento no princípio da paridade previsto na CF/88 e no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 0006249-93.2016.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Pinheiro, j. 13.03.2020; TJBA, ApCiv nº 0531509-49.2015.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Maia, j. 17.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1504816/CE, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 17.03.2015; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 22.02.2018, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077451-13.2024.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, DOMINGOS BORGES DA CRUZ, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (3), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)